Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-20.2020.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002690-20.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA CLEIRA GONCALVES - CPF: 009.743.381-09 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Cleira Gonçalves, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que a negativação diz respeito ao contrato de cartão de crédito nº 709366282, sendo indevida a negativação, pois os descontos das prestações relativas ao contrato foram suspensos em razão da liminar concedida em outro processo.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição dos embargos (id. 160740728).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
As provas trazidas pela autora não corroboram com o alegado na exordial, uma vez que os documentos apresentados divergem do contrato discutido na inicial, não sendo hábeis para comprovar a irregularidade da negativação, objeto do apontamento determinado pelo apelado.

Denota-se que a apelante apresentou extrato do serviço de proteção ao crédito (id. 150704282), aduzindo ser indevida a cobrança que deu ensejo a inscrição. Todavia, analisando o extrato, verifica-se que o apontamento refere-se a contrato distinto, do qual a autora alega ter sido objeto da ação ordinária de nº 1001713-62.2019.8.11.0028.

Nesse ponto, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“Versam os autos sobre declaração de inexistência de relação jurídica em que o autor afirma não ter realizado com a requerida nenhum tipo de contrato que justifique a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito, bem como a cobrança em seu benefício.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à autora.

Isto porque, consoante se depreende dos autos, o requerido aporta ao feito o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

Tal proposta encontra-se devidamente assinada e acompanhada da documentação pessoal da parte autora.

Assim, o débito confessado pela autora não é o mesmo da negativação.

Isso porque, como bem apontado pelo requerido, o cartão de crédito não pertence ao empréstimo consignado que a autora afirma ter realizado.

Aliado a isso, a ID 44358960 consta o valor referente ao RMC de forma específica.

Portanto, foram duas contratações, uma confessada pela autora e outra comprovada pelo requerido.

Anoto que o processo nº 1001713-62.2019.8.11.0028 mencionado pelo autor foi julgado improcedente, reconhecendo a contratação do cartão de crédito.

Em que pese as alegações do autor de que o requerido não trouxe aos autos o contrato formalizado, insta consignar que, o que se discute é a legalidade da cobrança que originou a restrição, que por sua vez restou devidamente comprovada a origem do débito exigido.”
(id. 150704323).”
(id. 158259678 negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que o referido contrato que deu ensejo a negativação decorre de contrato distinto dos autos, não havendo o que se falar em mesmo contrato.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023